Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-94.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002760-94.2017.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e embargado
EDSON CARLOS NAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002760-94.2017.8.26.0296/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1002760-
94.2017.8.26.0296/50000
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: EDSON CARLOS NAVA
COMARCA: JAGUARIÚNA
VOTO No 10.562
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO -
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao apelo. A embargante exalta omissão. Argumenta
que comprovou a avaliação. A tarifa é devida. Pugna pelo acolhimento do recurso com
caráter infringente.
É O RELATÓRIO.
A questão da cobrança da tarifa de avaliação foi analisada.
Fundamentou-se a ausência de comprovação (fls. 259). O documento mencionado pela
embargada diz respeito à ficha cadastral (fls. 113). Apenas no campo denominado
observações se refere à vistoria em uma única linha, sem menção alguma à avaliação do
bem. Não se demonstrou a prestação do serviço, com o que inaplicável o Resp no
1.578.553/SP.
Não há vício a se reconhecer. Se o caso, a embargante deverá
buscar a reforma do julgado pela via própria, inadmitindo o caráter infringente.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR